Tribunal: TJDFT
Processo: 0718972-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) é um sistema administrado pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil com a finalidade de gerenciar informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil.
2. Apesar de a pesquisa de testamentos, escrituras de separações, divórcios, inventários, escrituras e outros relacionados ao devedor conferir celeridade e efetividade à execução, é desnecessária a interferência do Judiciário, já que pode ser realizada pela própria parte interessada por meio do sítio eletrônico da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.